Tribunal: STF
Processo: Súmula 213
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 213

É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de adicional noturno em regime de revezamentoAgravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e processual civil. Servidor público: agente de ações socioeducativas. Regime de revezamento. Recebimento de adicional noturno: possibilidade.[ARE 874.859 AgR, rel. minCármen Lúcia, 2ª T, j. 28-4-2015,DJE89 de 14-5-2015.]"}]